Tribunal: TJDFT
Processo: 0745759-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745759-76.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA RECORRIDO: ADRIANA AUGUSTO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE DA VERBA SALARIAL. EXCEÇÕES. VERBA ALIMENTAR. EXCEDER 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO HÁ SUBSUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA. 1 – Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença que, indeferiu a penhora da verba salarial da parte Agravada. 2 – O Agravante sustenta que a penhora pode ser permitida quando comprovada que o valor penhorado não influirá em dificuldades financeiras para a parte Agravada. Afirma que a penhora no percentual de 10% não comprometerá a subsistência material da parte devedora. E em consonância com os princípios da racionalidade e proporcionalidade, seria possível a satisfação do crédito executado. 3 – A lei, optou pela impenhorabilidade da verba salarial, excepcionando duas hipóteses: quando se tratar de verba alimentar; ou (ii) do valor que exceder 50 (cinquenta) salários mínimos mensais; conforme o disposto no art. 833, IV e §2o, do Código de Processo Civil. 4 – O caso em voga não trata sobre verba alimentar e tampouco versa sobre penhora de quantia excedente à 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, não devendo então, dar provimento ao recurso. 5 – Recurso conhecido e provimento negado, por maioria. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso VI, do CPC, defendendo a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para satisfação do crédito perseguido, desde que não lhe acarrete prejuízos à sua sobrevivência e à de sua família. Pugna, assim, pelo deferimento da penhora do valor equivalente a 10% (dez por cento) do salário da recorrida. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso VI, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030